Tribunal: TJMT
Processo: 1032776-13.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032776-13.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), SILVA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 28.896.453/0001-67 (APELADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Busca e Apreensão. Mora não Configurada. Expectativa Legítima de Acordo. Extinção do Processo sem Resolução de Mérito. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão e determinou a devolução dos veículos apreendidos ou o pagamento do valor correspondente pela tabela FIPE, além da condenação em honorários advocatícios.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de extinção do processo configura
error in procedendo
por ter sido proferida antes do trânsito em julgado do acórdão no Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se houve constituição válida da mora para justificar a busca e apreensão.

III.
Razões de Decidir

3. A sentença segue determinação oriunda de decisão colegiada proferida em Agravo de Instrumento, a qual reconhece a inexistência de mora válida em razão de tratativas extrajudiciais posteriores à notificação.

4. As negociações posteriores à notificação extrajudicial geram legítima expectativa de repactuação contratual, tornando inválido o marco de mora presumida e afastando a incidência automática do Tema 1.132 do STJ.

5. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) impedem o credor de invocar a mora após abrir espaço para negociação.

6. A alegação de nulidade da sentença por ausência de trânsito em julgado não se sustenta, pois os Embargos de Declaração foram rejeitados e o Recurso Especial foi inadmitido, não havendo efeito suspensivo automático no Agravo subsequente.

7. A extinção do feito sem resolução de mérito é juridicamente adequada diante da ausência de pressuposto para a Ação — a constituição válida da mora.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A constituição válida da mora exige não apenas a notificação ao endereço contratual, mas também a inexistência de condutas contraditórias posteriores que frustrem seus efeitos. 2. A reabertura de tratativas após a notificação descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do bem. 3. A sentença que executa decisão colegiada transitada em julgado parcial é legítima e não configura
error in procedendo
.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 85, § 11; DL 911/1969, arts. 1º, § 5º, e 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1032776-13.2024.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Volkswagen S/A
em virtude da sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de
Silva Transportes de Cargas Ltda
.

A Juíza
a quo
concluiu pela extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Determinou, ainda, a restituição dos veículos à Requerida ou o depósito do valor correspondente, nos termos da Tabela FIPE, bem como a condenação do Banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença incorre em
error in procedendo
, porquanto foi proferida antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1027154-56.2024.8.11.0000, e ainda sem o trânsito em julgado da referida decisão.

Alega violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, vez que a extinção da demanda sem que houvesse o esgotamento da instância superior compromete a validade da decisão.

Reforça que a existência de tratativas extrajudiciais entre as partes, apontadas como causa para afastar a mora, não são hábeis a invalidar a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, nos termos do entendimento consolidado no Tema 1132 do STJ.

Argumenta, ainda, que houve supressão de instância, pois os documentos apresentados pela parte adversa nos autos do Agravo não foram submetidos ao crivo do contraditório.

Sob tais argumentos, pugna pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo e, ao final, pela reforma integral da sentença recorrida, com reconhecimento do direito de continuidade da Ação de Busca e Apreensão.

Contrarrazões no ID. 279431970.

O pedido para concessão do efeito suspensivo ao Apelo foi indeferido (ID. 280798895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, o Banco Volkswagen S/A alegou, em síntese, que celebrou com a Apelada Silva Transportes de Cargas Ltda. dois contratos de abertura de crédito fixo com garantia de alienação fiduciária, nas modalidades de Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 48704430 e n. 46157270, nos valores de R$ 924.283,80 (novecentos e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) e R$ 721.041,86 (setecentos e vinte e um mil, quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), respectivamente, para financiamento de veículos pesados modelo VW 29.520 Meteor 6x4, alienados fiduciariamente como garantia do débito.

Aduziu que, diante do inadimplemento contratual pela Ré, que deixou de quitar parcelas mensais em seus vencimentos, promoveu a notificação extrajudicial da devedora, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo a notificação enviada ao endereço informado no contrato, ainda que não recebida por inexistência do número. Sustentou, com base no Tema 1.132 do STJ, que o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para a constituição válida em mora.

Em razão da inadimplência e da inércia da Ré em purgar a mora, o Autor ajuizou Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, visando a apreensão dos veículos vinculados aos contratos, a consolidação da propriedade dos bens em seu nome, e, em caso de venda posterior, o abatimento do saldo devedor ou cobrança do remanescente, conforme previsto no art. 1º, §5º do DL 911/69.

Ao analisar o feito, a Juíza
a quo
deferiu a medida liminar de busca a apreensão dos bens dados em garantia.

Na contestação, a Ré/Apelada alegou que as notificações não têm validade, pois não demonstraram a ciência inequívoca do devedor acerca da mora. Sustentou que estavam em curso tratativas extrajudiciais de composição no período em que a notificação foi expedida, o que, segundo ela, gera legítima expectativa de acordo e inviabiliza a configuração da mora.

Da decisão que concedeu a liminar, a Requerida interpôs Agravo de Instrumento n. 1027154-56.2024.8.11.0000, de Relatoria da Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, o qual foi provido, nos termos do Voto do 2º Vogal, Des. Sebastião Barbosa Farias, para “
reformar a decisão agravada
e indeferir o pedido de busca e apreensão, devendo os bens serem devolvidos ao réu/agravante. Os desdobramentos, inclusive perdas e danos em caso de alienação, devem ser dirimidos perante o juízo da 1ª Instância, sob pena de exaurimento
.”

Após a devolução dos autos ao primeiro grau, a Juíza
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que não ficou demonstrada a constituição válida da mora, de modo que determinou a restituição dos bens à Requerida, sob pena de pagamento do valor correspondente pela tabela FIPE, além de condenar o Autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Apelante sustenta que a sentença é nula por
error in procedendo
, uma vez que foi proferida antes do trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento, estando pendente o julgamento de Embargos de Declaração opostos contra aquele acórdão.

Alega violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pugnando, ao final, pela anulação da sentença ou, alternativamente, sua reforma para o reconhecimento da mora e prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, com a manutenção da liminar de apreensão dos veículos.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte gira em torno da validade da sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão promovida pelo Banco Apelante em face da empresa Silva Transportes de Cargas Ltda., determinando, inclusive, a devolução dos bens apreendidos.

A decisão de primeiro grau não se deu de forma autônoma ou espontânea, mas como reflexo direto do provimento do Agravo de Instrumento n. 1027154-56.2024.8.11.0000, interposto pela Requerida perante este Tribunal de Justiça, no qual se reconheceu, por maioria, a ausência de constituição válida do devedor em mora, elemento indispensável para o exercício da pretensão de retomada do bem no rito especial previsto no Decreto-Lei n. 911/69.

O fundamento central da decisão colegiada, cuja eficácia permanece intacta, repousa na constatação de que, após a emissão de notificação extrajudicial pelo credor fiduciário, houve tratativas administrativas posteriores, criando, de forma inequívoca, legítima expectativa de repactuação contratual por parte da devedora.

Tal circunstância atrai a incidência do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório —
venire contra factum proprium
—, o que conduz à invalidação da mora que outrora se pretendia presumida.

Este fundamento, de natureza fático-jurídica, afasta a incidência pura e simples do entendimento consolidado no Tema 1132 do STJ, que estabelece ser suficiente, para fins de comprovação da mora, o envio de notificação ao endereço constante do contrato, independentemente de seu efetivo recebimento.

No caso, o comportamento posterior do credor, ao abrir espaço para negociação, frustra o objetivo coercitivo da notificação anterior e, por consequência, neutraliza seus efeitos jurídicos como marco constitutivo da mora.

A sentença impugnada, ao acolher a determinação desta Corte, limitou-se a cumprir decisão de superior instância, sem inovar, modificar ou acrescer fundamentos próprios.

Nesse contexto, não se verifica qualquer vício procedimental — muito menos o alegado
error in procedendo
— que macule sua validade ou justifique sua anulação.

Ao contrário, sua legitimidade está amparada nos princípios da hierarquia funcional, da eficiência processual e da autoridade das decisões judiciais proferidas pelos órgãos colegiados.

Não há falar em ofensa ao contraditório, tampouco em supressão de instância. A Juíza singular cumpriu com diligência o comando judicial superior, o qual permanece hígido e eficaz.

Ademais, não prospera a alegação do Apelante de que a prolação da sentença foi precipitada, por haver Embargos de Declaração pendentes de julgamento.

Com efeito, os referidos embargos já foram apreciados e rejeitados, e o subsequente Recurso Especial interposto pela instituição financeira foi expressamente inadmitido pela Vice-Presidência desta Corte, como se depreende dos autos.

Mesmo que tenha sido interposto Agravo em Recurso Especial, é sabido que a simples interposição desse meio recursal não tem efeito suspensivo automático, não podendo, portanto, obstar a eficácia imediata do julgado recorrido.

O acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1027154-56.2024.8.11.0000, portanto, produz todos os efeitos jurídicos de decisão executável e eficaz, tornando legítima a sua execução pela Juíza de primeiro grau.

Importante ressaltar que, após o provimento do Agravo de Instrumento e a consequente retirada do suporte jurídico da demanda (a mora), inexiste interesse processual do Apelante em prosseguir com a Ação de Busca e Apreensão, razão pela qual a extinção do feito por ausência de pressuposto processual revela-se medida processualmente adequada e juridicamente irrepreensível.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025